Tribunal: TJDFT
Processo: 0724753-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INCABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUMULA 519, STJ.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que chamou o feito à ordem e determinou a exclusão dos honorários de sucumbência da fase de cumprimento de sentença, porquanto rejeitada a impugnação.

2. Diversamente do que ocorre nos cumprimentos individuais de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, o cumprimento de sentença comum é decorrência lógica do processo cognitivo. Logo, incabível a fixação de verba honorária sem que tenha havido impugnação.

3. A Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema 408), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.” O entendimento encontra-se sumulado sob o verbete no 519 do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.